Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-09.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000087-09.2020.8.11.9005
AGRAVANTE(S): JOÃO VITOR RIALTO DA CONCEIÇÃO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA, ROSANGELA SILVA RIALTO
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por João Vitor Rialto da Conceição, neste ato representado por sua genitora, Rosângela Silva Rialto, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, que indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava compelir os Requeridos a fornecerem o medicamento Concerta 36mg diante do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) de seu filho.
O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que necessita de fazer uso do fármaco Concerta 36mg, de uso contínuo, na dose de 01 (um) comprimido ao dia para o tratamento do mal acima referido (TDAH), haja vista que não foi possível seu controle com os medicamentos disponibilizados pelo SUS.
Sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o valor do fármaco, visto que se trata de medicação de alto custo, consoante se infere dos orçamentos apresentados.
Assim, defendendo o direito à saúde e a obrigação estatal de tutela da vida humana, bem como a presença dos requisitos para a concessão da liminar, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os Agravados sejam compelidos a fornecer-lhe o medicamento CONCERTA 36mg, 01 (um) comprimido ao dia, em razão de ser portador Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, bem como custear quaisquer outros procedimentos, medicamentos ou insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado ao assistido e outros decorrentes de sua moléstia
É a síntese e decido.
Como visto, a Agravante pretende a atribuição do efeito ativo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, o Agravante alega que foi diagnosticado como portatodr de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), necessitando de fazer uso contínuo do medicamento CONCERTA 36mg, 01 (um) comprimido ao dia, haja vista que não foi possível o controle da aludida doença com os medicamentos disponibilizados pelos SUS.
Entrementes, os elementos de prova constantes dos autos, em especial o parecer do NAT, não demonstram, estreme de dúvidas, que o medicamento requerido é adequado para o tratamento da moléstia da parte Agravante.
Ademais, o citado parecer do NAT é claro ao concluir que não há urgência no presente caso, como, também, o fármaco não é assegurado pelo SUS.
Logo, a dispensação do medicamento pleiteado, fora da lista dos medicamento do SUS, para o tratamento da doença do Agravante passa pelos três pressupostos cumulativos, impostos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1657156-RJ), que são: 1) comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
In casu, como bem observado pelo Juiz singular, não se constata laudo que ateste a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos tratamentos proporcionados pelo SUS; não há, sequer, notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres que atestem tal circunstância.
Logo, neste momento, entendo que não há elementos reais e objetivos para aferir, com efetiva precisão, a urgência do caso ou que demonstrem, ao menos em cognição sumária, eventuais repercussões negativas ao estado clínico do Agravante.
Ressalto que o Agravante, a qualquer momento, pode comprovar nos autos, o preenchimento dos pressupostos cumulativos, impostos pelo Superior Tribunal de Justiça, que, fatalmente, levará à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Assim, tenho, neste exame preliminar da matéria, que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.